Tribunal: TJES
Processo: 5001097-53.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001097-53.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELCI ALVES BAIA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001097-53.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CELCI ALVES BAIA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CELCI ALVES BAIA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada contra o BANCO BMG SA. O recorrente alega, em síntese, que
nunca celebrou o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC) nº 15165515, que originou descontos em seu benefício previdenciário, sustentando a ocorrência de fraude.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência no entendimento de que a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação por meio eletrônico, com apresentação de termo de adesão, biometria facial e comprovante de transferência de valores para conta de titularidade do autor. Considerou, assim, que o negócio jurídico era válido e que não houve prática abusiva por parte do recorrido.

O recorrente, em suas razões, reitera a tese de fraude, afirmando não reconhecer o contrato e que a fotografia utilizada para validação da contratação foi obtida de forma indevida, sem sua autorização. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais de declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais sejam julgados procedentes.

É O BREVE RELATÓRIO

O recurso merece provimento parcial.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado, supostamente celebrada por meio eletrônico. O recorrente nega veementemente ter realizado o negócio, enquanto o recorrido defende a sua regularidade, amparado em documentos como o termo de adesão (ID 15181983) e faturas (ID 15182134).

Todavia, a análise minuciosa dos autos revela uma inconsistência fática grave: a
divergência de endereços
. O endereço do recorrente, conforme comprovado na petição inicial e em comprovante de residência atualizado (ID 15181968), localiza-se na
Rua Projetada, 01, Cachoeirinha de Itaúna, Barra de São Francisco/ES
. Em contrapartida, o endereço que consta tanto no termo de adesão ao cartão de crédito (ID 15181983) quanto em todas as faturas mensais (ID 15182134) é
Av. Alemanha, 1448, Jardim Europa, Foz do Iguaçu/PR
.

Tal discrepância não se trata de um simples erro de digitação, mas de endereços em estados distintos da federação, o que compromete a credibilidade de todo o procedimento de contratação. É inverossímil que um consumidor, ao celebrar um contrato, forneça um endereço residencial em um estado onde não reside. Este fato, isoladamente, já é suficiente para lançar sérias dúvidas sobre a autenticidade e a segurança do processo de formalização do negócio jurídico, tornando frágil a prova da manifestação de vontade do consumidor.

A falha do recorrido em assegurar a fidedignidade dos dados cadastrais do cliente configura um defeito na prestação do serviço. A instituição financeira detém o dever de adotar mecanismos seguros para evitar fraudes, o que evidentemente não ocorreu no caso em exame. A divergência de endereços é um forte indicativo de que a contratação foi realizada por terceiros fraudadores, que se valeram dos dados do recorrente, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável na relação de consumo.

Diante desse vício, a validade da assinatura eletrônica, por biometria facial, fica comprometida, pois não se pode garantir que foi o recorrente quem, de fato, participou do ato. A existência de um comprovante de transferência (ID 15182136) no valor de R$ 1.798,00 para uma conta de titularidade do autor, por si só, não sana a nulidade do contrato, pois é prática comum em golpes dessa natureza que o valor seja depositado na conta da vítima para, em seguida, sob engano, ser transferido para os fraudadores. O recebimento do valor não convalida um negócio jurídico cuja formação é manifestamente viciada.

Assim, reconhecida a
inexistência do contrato
nº 15165515, os descontos dele decorrentes são indevidos, impondo-se a restituição dos valores. A
devolução deve ocorrer em dobro
, uma vez que a cobrança se deu de forma contrária à boa-fé objetiva, diante da falha de segurança do banco que permitiu a fraude. O valor total descontado, conforme planilha apresentada na inicial, foi de R$ 4.584,38, resultando em uma restituição de R$ 9.168,76.

Quanto ao
dano moral
, este se configura de forma inequívoca. O recorrente, pessoa idosa, teve parte de seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, indevidamente apropriada por anos para o pagamento de uma dívida que não contraiu. A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e gerando angústia e insegurança financeira. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido.

Por fim, para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente, o valor de R$ 1.798,00, que foi creditado em sua conta bancária (ID 15182136), deve ser compensado com o montante total da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para
reformar integralmente a sentença
e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado nº 15165515, bem como de qualquer débito a ele vinculado;

b)
DETERMINAR
ao Banco BMG S.A que cesse, imediatamente, os descontos no benefício do Recorrente, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado nº 15165515, sob pena de multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por desconto indevido, limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

c)
CONDENAR
o recorrido a restituir ao Recorrente, em dobro, os valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto e acrescidos de juros de mora a partir da citação;

d)
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento.

e)
AUTORIZAR
a compensação do valor creditado na conta do recorrente (R$ 1.798,00) com o montante total da condenação apurado em liquidação de sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)